Tribunal: TJSP
Processo: 0029595-66.2002.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC, diante de entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) e pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), apontando, também, outros temas eventualmente afetos ao caso concreto – Caso que, porém, refere-se a precatório pago em

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC, diante de entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) e pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), apontando, também, outros temas eventualmente afetos ao caso concreto – Caso que, porém, refere-se a precatório pago em agosto/2011, admitindo-se nessa hipótese a aplicação da TR, ante a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade oriunda das ADIs nos 4.357 e 4.425, pelo STF – Cabimento, no mais, da incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema no 96 – repercussão geral) – Acórdão parcialmente alterado.